Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724094-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLAUDIO ALVES DE SANTANA D E S P A C H O O presente agravo de instrumento já foi julgado no mérito (ID 76006808). Salvo interposição/oposição de recurso contra o acórdão, resta exaurida a cognição no presente recurso. Assim, nada a prover quanto à petição ID 76130202, em que a parte pleiteia tutela de evidência em relação a decisão proferida na origem posteriormente à agravada. Brasília, 16 de setembro de 2025 13:42:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador